Tribunal: TJPA
Processo: 0801974-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801974-14.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: OMAR FARAH FREIRE

AGRAVADO: EMANUEL SILVESTRE ALMEIDA, FELIPE LENO SALVADOR FEIJO, IGO GABRIEL FERREIRA DA SILVA, MARIA ROSA FONSECA SOUZA, MATHEUS SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PERDA DE OBJETO. CONCESSÃO DE LIMINAR TORNADA SEM EFEITO PELO JUÍZO A QUO ANTEES DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Assiste razão ao embargante a alegada omissão, tendo em vista que após a interposição do presente agravo de instrumento o Juízo a quo, tornou sem efeito a concessão da liminar e, por equívoco, o agravo foi julgado no mérito.

Assim resta demonstrada a omissão do julgado pelo que, conheço dos embargos e dou-lhe provimento para declarar a perda de objeto do presente recurso.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do Relatório e Voto da relatora, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

ESTADO DO PARÁ, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, neste ato representado por sua Procuradoria-Geral, através do Procurador do Estado ao final subscrito, vem, perante V. Exª, com o respeito devido, apresentar EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, art. 1.022 e seguintes), em conformidade com a fundamentação abaixo delineada.

Em suas razões, ID n° 2139957, o ora embargante sustenta que a decisão é omissa, posto que, após a interposição do recurso, o Juízo a quo, em decisão de ID nº 11016505, tornou sem efeito a concessão da liminar nos seguintes termos:

“
TORNO SEM EFEITO entender que o caso em apreço não preenche os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida. Ao contrário do que a inicial dá a entender, os Requerentes não foram classificados no resultado final do concurso, mas apenas aprovados na primeira fase do certame. O curso de formação que pretendem participar não é destinado ao treinamento dos candidatos aprovados e classificados na lista final, constituindo apenas segunda fase do certame, de caráter eliminatório, e reservado apenas aos candidatos mais bem classificados na disputa. Ademais, considerando que os participantes do curso são remunerados com o pagamento de uma bolsa mensal, a manutenção do decisum liminar implicaria na realização de dispêndios ao erário que não foram planejados, o que é vedado por lei (art. 7º, § 5º, da Lei n. 12.019/09 c/c art. 1.046, § 4º, do CPC/15).”

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. n. 2582384.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Na hipótese dos autos, assiste razão ao embargante posto que, após a interposição do recurso, o Juízo
a quo
, em decisão de ID nº 11016505, tornou sem efeito a concessão da liminar

Tal fato, que provocou a perda de objeto do presente recurso, foi informado pelo agravante por meio da petição de Id. n. 2085100, protocolada em 12/08/2019, quando o processo já tinha sido incluído em pauta de julgamento.

Assim, por equívoco, o processo foi julgado no mérito e, resta demonstrada a omissão no julgado a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

Dessa feita, encontrando-se caracterizada uma das hipóteses do art. 1022 do CPC, conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos, para declarar a
perda de objeto do presente recurso de agravo de instrumento
.

É como VOTO

Belém, 21/02/2020